Tribunal: TJDFT
Processo: 0708205-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado em face a pronunciamento judicial que deferiu a penhora incidente nos proventos do impetrante, proferido no cumprimento de sentença requerido para cobrança de honorários advocatícios de no 0702399-39.2021.8.07.0006. O feito foi instruído, entre outros, com cópia de sentença prolatada em autos diversos (ID 69506069). Assim, emende-se a petição inicial para: a) Juntar cópia da suposta decisão que deferiu a penhora, uma vez que foi reproduzido apenas um ofício expedido ao Ministério da Saúde determinando os descontos na folha de pagamento do ora impetrante (ID 69506071); b) Esclarecer quem é a autoridade coatora, pois nesse ofício constou a informação de que a penhora foi determinada por “decisão do Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em Agravo de Instrumento”, e não pelo juiz impetrado. Por fim, manifeste-se sobre o cabimento do mandado de segurança. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Brasília/DF, 17 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator Eventual 2111